Tribunal: TJSP
Processo: 2104001-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA - PROCEDIMENTO COMUM - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a concessão de benefício previdenciário - Ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado Requisitos do art. 300, "caput", do CPC não demonstrados.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRETENSÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA - PROCEDIMENTO COMUM - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a concessão de benefício previdenciário - Ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado Requisitos do art. 300, "caput", do CPC não demonstrados.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRETENSÃO DE REFORMA - POSSIBILIDADE - Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se haver indícios de hipossuficiência - Na hipótese, deve ser atribuído aos agravantes a presunção de veracidade de suas alegações - Garantia de acesso ao Judiciário independentemente de qualquer ônus, dispensando-se o recolhimento das custas, que gera evidente desequilíbrio entre pessoa jurídica de direito público e pessoa natural, a qual fica obrigada a arcar com o pagamento e, quando não pode fazê-lo, fica sujeita a prestar declarações de hipossuficiência sob as penas da lei ou, ainda, comprovar sua carência financeira.
Decisão parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.